Tribunal: TJDFT
Processo: 0709936-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709936-91.2023.8.07.0014 Número do processo na origem: 0709936-91.2023.8.07.0014 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: FABIANA DE MENDONCA ALVES SANTOS DESPACHO Intime-se a parte apelante para trazer aos autos o comprovante de pagamento relativo à guia de recolhimento de custas, uma vez que o documento juntado não traz o mesmo código de barras. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora